Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-30.2020.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
PROCESSO - Presentes o

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF - A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudo técnico, juntado com a inicial, elaborado para regulação de sinistro, no caso dos autos, basta para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali indicada: "descarga elétrica e/ou oscilação brusca de energia" – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que "descarga elétrica e/ou oscilação brusca de energia" constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelo segurado, bem como o pagamento realizado - Mantida a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$3.404,14, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação, como estabelecido pela r. sentença, que permaneceu irrecorrida pela parte autora nessa questão.
Recurso desprovido.